Tribunal: CARF
Processo: 15471.002712/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15471.002712/2009-31
ACÓRDÃO
2002-009.060 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ PAULO JOSE MARQUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as
despesas
médicas
declaradas
e
devidamente
comprovadas
por
documentação que preencha todos os requisitos estabelecidos em lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 34 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.060 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.002712/2009-31
2
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
..
Trata-se de impugnação protocolizada pelo interessado, contra Lançamento de
Ofício no 2005/607451472914176 relativo ao Exercício de 2005 Ano Calendário
2004 ..., conforme Notificação de Lançamento fls. 05/10.
...
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 09/06/2009 de
acordo com o Aviso de Recebimento de fl. 29, tendo protocolizado a impugnação
de fls. 02/04 em 01/07/2009, onde o contribuinte:
Com relação a infração de Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício pertinentes as fontes pagadoras
Golden Cross Ltda CNPJ 01.518.211/0001-83 e Caixa de Assistência dos
Servidores da Cedae – CAC CNPJ 31.934.805/0001-36, o interessado não
contesta especificamente a infração, porém solicita que seja levado em
consideração a Contribuição à Previdência Oficial, que segundo o mesmo,
teria sido descontada dos rendimentos omitidos.
Com relação a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas, com
glosa no valor de R$ 15.329,74 o interessado contesta a infração em
questão alegando estar anexando aos autos documentação comprobatória.
(Clínica Monte Sião Ltda. CNPJ 04.082.462/0001-56 R$ 12.600,00 e Unimed
Rio CNPJ 42.163.881/0001-01 R$ 2.729,74).
O interessado anexou aos autos as cópias de documentos constantes das fls.
11/16.
O acórdão guerreado, de procedência parcial, traz a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
Restou ser procedente a infração de Omissão de Rendimentos lançada pela
Fiscalização.
A Contribuição à Previdência Oficial pertinente a rendimento tributável pode ser
abatida da base de cálculo do imposto, com base no Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte nos moldes da
Instrução Normativa SRF n° 120/2000 e suas alterações.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.060 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.002712/2009-31
3
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas
médicas declaradas e devidamente comprovadas por documentação que
preencha todos os requisitos estabelecidos em lei.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/04/2015 (AR e-fl. 46), o sujeito
passivo interpôs, em 27/04/2015 (protocolo e-fl. 50), Recurso Voluntário parcial, alegando a
improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas
médicas estão comprovadas nos autos, já que a Clínica Monte Sião Ltda., segundo o sócio da
mesma, esteve ativa no ano calendário 2004. Ora apresenta termo de Esclarecimento do sócio da
mesma acerca de outra nota fiscal emitida, e que seria contraditório não aceitar as notas por si
apresentada (e-fl. 56 e ss.).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor
de R$12.600,00 referente à Clínica Monte Sião Ltda.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
As novas provas (e-fls. 56 e ss.), colacionadas apenas em sede de recurso voluntário
podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto no
Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos
argumentos e provas já expostos em sede impugnatória e a contrapor argumentos apostos no
voto de primeira instância.
Em relação à dedução indevida de despesas médicas, verifique-se o conteúdo
enriquecedor dos seguintes excertos da decisão de piso para a formação do arcabouço decisório
desta lide:
Consta da fl. 12, cópias de duas notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica Monte
Sião Ltda. CNPJ 04.082.462/0001-56, datadas e nos valores de: 24/05/2004 R$
7.000,00 e 07/07/2004 R$ 5.600,00. Ocorre, porém, que consta da fl. 33, extrato
pertinente ao CNPJ 04.082.462/0001-56 da pessoa jurídica Clínica Monte Sião
Ltda. onde consta a situação cadastral ‘Baixada’, tendo como motivo da situação
cadastral: ‘Inaptidão (Lei 11.941/2009 art.54)’. Acrescente-se o fato de que em
consulta aos sistemas internos deste Órgão, foi possível verificar que a pessoa
jurídica em questão prestou informação de que foi inativa desde a sua abertura
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.060 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.002712/2009-31
4
até a data da baixa. Face ao exposto, as notas fiscais em questão não podem ser
acatadas. (ora grifado)
Desta forma, a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas (fl. 07) deve
ter seu valor de glosa alterado ..., devendo, portanto, ser mantida em parte.
...
Em sua defesa, suscintamente alega o interessado incoerência entre o não aceite
das Notas Fiscais nos. 150 e 225 (e-fl. 12), emitida pela Monte Sião Ltda. no valor total de
R$12.600,00, e o fato do proprietário ter prestado depoimento à Receita Federal alegando que a
empresa teve funcionamento no ano calendário 2005.
Veja-se, no referido depoimento (e-fls. 56), em suma e não exaustivamente o
proprietário apresenta-se como representante de outra empresa, o Centro Fisioterápico São
Cristóvão, que foi sócio da Monte Sião Ltda., que reconhecia a emissão de notas fiscais a outro
contribuinte embora não especificamente o recorrente, que houve atividade na empresa, mas as
declarações de inatividade em 2004 e outros anos foram entregues por seu contador, que possuía
funcionários comuns às duas empresas.
Há de se convir que o contribuinte não havia de ter conhecimento ou influência
sobre a condição irregular a empresa que lhe prestou o serviço médico, além do que as notas
fiscais em questão (e-fls. 12) apresentam os requisitos legais necessários ao seu aceite como
provas para o benefício da dedução (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). A
Complementação da Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento (e-fl. 07) aponta como
razão do lançamento “falta de identificação do beneficiário”, mas o nome do contribuinte consta
no campo “Usuário dos Serviços” da nota fiscal sob análise.
Assim, diante do conjunto probatório apresentado e da plausível verdade material
dos fatos, por bem deve ser afastada a glosa a título de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$12.600,00.
Verifica-se, portanto, que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida e
reconhecimento da pretensão aposta no recurso voluntário parcial para afastar a glosa de
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$12.600,00.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 66
DF CARF MF
Original